Tribunal: TJSP
Processo: 2218610-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para autorização/custeio do tratamento prescrito para a parte agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega a agravante que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para autorização/custeio do tratamento prescrito para a parte agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega a agravante que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estavam preenchidos e que não há cobertura para o procedimento prescrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relatório médico indica com clareza o quadro clínico da parte agravada e a necessidade de realização do tratamento prescrito. A indicação cabe somente ao médico assistente. 4. Taxatividade do rol da agência reguladora do setor que não é absoluta. Incidência das súmulas no 96 e 102 do E. TJSP. 5. Operadora que, em caso de improcedência dos pedidos poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. 6. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica da paciente. 7. Multa fixada de forma proporcional e razoável ao caso concreto. Prazo fixado para o cumprimento da tutela de urgência adequado, mormente porque não foi apresentada qualquer dificuldade de ordem técnica que impeça o cumprimento no prazo assinalado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de Julgamento: "Requisitos da tutela de urgência presentes. A indicação do tratamento cabe ao médico assistente do paciente. A medida é reversível caso o pedido ao final da demanda não seja acolhido. O prazo fixado e o valor da multa estão adequados ao caso concreto em que se visa proteger a integridade física e psíquica do paciente."